Tribunal: TJDFT
Processo: 0756861-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756861-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS RAFAEL RODRIGUES GONCALVES IMPETRANTE: ABRAAO ALVES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ABRAAO ALVES GOMES em favor de CARLOS RAFAEL RODRIGUES GONCALVES (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, no processo n.o 0754079-39.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 79881415). Em suas razões (ID 79879408), o impetrante narra que em 08/10/2025, uma equipe da Seção de Repressão às Drogas ingressou na residência do paciente para averiguar denúncia anônima de cárcere privado, sem qualquer mandado judicial ou prova inequívoca de flagrante delito que autorizasse a entrada sem ordem judicial. Aduz que a denúncia anônima, isoladamente, não autoriza o ingresso em domicílio, sustentando que a prisão em flagrante e as apreensões realizadas seriam nulas em razão do ingresso ilícito no local. Afirma que a prisão preventiva não pode subsistir, por estar fundamentada em provas possivelmente ilícitas, derivadas da busca domiciliar. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela declaração da ilegalidade do ingresso domiciliar, com o reconhecimento da nulidade das provas obtidas. O Desembargador plantonista deixou de apreciar o pedido liminar, por entender ausente o risco de perecimento de direito e não se tratar de medida de extrema urgência ou gravidade (ID 79881049). Em razão do afastamento da Relatora, Desembargadora Gislene, os autos foram conclusos a esta Relatoria para análise do pedido liminar (ID 79889717). É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por ausência de previsão legal expressa, sendo cabível apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção urgente do Judiciário. O habeas corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, voltado à proteção imediata da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida ilegalmente. Por sua própria natureza, a via eleita impõe limitações quanto às matérias passíveis de exame, restringindo-se às hipóteses de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. A custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e nos arts. 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei n.o 10.826/2003. Consta que mantinha em depósito 162,51 g (cento e sessenta e dois gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, além de balanças de precisão, uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .32 e quinze munições (ID 253319513 dos autos de origem). Na inicial, o impetrante sustenta a nulidade das provas que ensejaram a prisão em flagrante, alegando a ilegalidade do ingresso domiciliar e das provas dele decorrentes. Entretanto, verifica-se dos autos que a equipe policial foi acionada a partir de denúncia anônima acerca de possível cárcere privado e, no curso de diligências preliminares, constatou que o paciente já figurava em ocorrência anterior relacionada à violência doméstica. Na sequência, os policiais identificaram o imóvel, tentaram reiteradamente contato com os ocupantes, sem êxito, e perceberam movimentação interna. Por meio de uma janela aberta, com o auxílio de lanterna, visualizaram sobre uma mesa uma balança de precisão e resquícios de pó branco, aparentando tratar-se de cocaína. Nesse contexto, ao menos em juízo de cognição sumária, estão presentes elementos indicativos de justa causa para o ingresso domiciliar, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTO INSUFICIENTE À REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. [...] 4. Ausente demonstração patente da ilegalidade da entrada da equipe policial na residência do paciente, ante a inexistência de fundada suspeita da prática delituosa, deve ser afastada a tese de nulidade da busca domiciliar por violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República. 5. Descabida, na via estreita do habeas corpus, a incursão aprofundada nas circunstâncias em que se deu o ingresso domiciliar, por demandar dilação probatória. [...] (Acórdão 2006830, 0720846-54.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Ressalte-se que é inviável, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada de questões relativas ao mérito da ação penal ou à valoração probatória. Ademais, verifica-se que a matéria já foi enfrentada em decisão saneadora proferida nos autos de origem (ID 258085979). Quanto à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a sua decretação, pois o delito imputado tem previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; há prova da existência do crime e indício suficiente da autoria; os fatos são contemporâneos (08/10/2025); e há risco de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública com a soltura do paciente, notadamente diante das diversas condenações definitivas atribuídas ao paciente. Dessa forma, encontram-se presentes o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis, mostrando-se, ao menos por ora, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme o disposto no art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. A manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena, tampouco afronta o princípio da presunção de inocência, por possuir natureza estritamente cautelar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR DESIGNADO